Tribunal: TJMT
Processo: 1019133-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019133-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (AGRAVANTE), LAZARA GERALDA DOS SANTOS - CPF: 940.427.641-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO NUTRICIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento mensal de fórmula nutricional hipercalórica à autora, idosa de 79 anos, em estado paliativo domiciliar, decorrente de AVC isquêmico, com sequelas de disfagia e necessidade de alimentação por gastrostomia. A decisão impôs o cumprimento solidário da obrigação ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Lambari D’Oeste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo e negativa formal do ente público afasta o interesse processual da autora; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da tutela antecipada para fornecimento de insumo nutricional fora das listas do SUS, com o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de laudo médico que atesta a necessidade do insumo, aliado à negativa administrativa formal, evidencia o interesse processual da autora, afastando a preliminar de ausência de interesse de agir.

4.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir tratamentos essenciais à preservação da vida, mesmo quando não incorporados às listas do SUS, desde que demonstrada a necessidade por laudo técnico fundamentado.

5.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos para o cumprimento de obrigações na área da saúde foi reafirmada pelo STF no Tema 793, permitindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

6.

A análise do caso concreto revela que o fornecimento do insumo nutricional hipercalórico se insere na esfera de atuação do Município, conforme diretrizes da regionalização e hierarquização do SUS, motivo pelo qual o cumprimento da obrigação deve ser priorizado ao Município de Lambari D’Oeste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração de necessidade clínica urgente, aliada à negativa administrativa formal, configura interesse processual em ação de fornecimento de insumo nutricional.

2.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer insumos essenciais, ainda que não padronizados, quando comprovada a imprescindibilidade por laudo médico técnico.

3.

Embora solidária, a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde admite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme regras de repartição do SUS.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o; 196; 198, caput e §1o; Lei no 10.741/2003, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 297, 300 e 497.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793 da repercussão geral, j. 22.05.2019; TJMT, AI no 1027650-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000484-82.2025.8.11.0052, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinado o fornecimento mensal de fórmula nutricional hipercalórica à parte Agravada, em razão de seu estado clínico decorrente de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC-I), com sequelas que lhe causaram disfagia e demandam alimentação por gastrostomia.

O Recorrente aventa a preliminar de ausência de interesse processual, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo e de negativa formal por parte da Administração Pública, destacando que a judicialização precoce, sem o prévio esgotamento da via administrativa, compromete a lógica do sistema público de saúde e desrespeita os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 de repercussão geral (RE 631.240).

No mérito, defende a natureza eletiva do insumo solicitado, ressaltando que o fornecimento de fórmulas alimentares hipercalóricas não se reveste de urgência ou emergência, razão pela qual não se justifica o ajuizamento antecipado da demanda.

Argumenta que, nos termos dos Enunciados n. 93, 76 e 84 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, foram estipulados prazos razoáveis para atendimento administrativo de pedidos de natureza eletiva, fixando-se o limite de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para tratamentos e cirurgias.

Assevera que a pretensão da parte autora refere-se a produto não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), cuja exclusão decorre de decisão técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), ratificada pela Portaria SCTIE/MS n. 57/2021, a qual deliberou pela não incorporação da suplementação nutricional oral para pacientes em situação análoga à da parte agravada.

Sustenta que eventual pretensão de revisão dessa política pública deveria ser dirigida à União, por meio de ação própria perante a Justiça Federal, e não ao Estado, parte ilegítima para responder por deliberações de competência do Ministério da Saúde.

Afirma que não houve prova robusta da imprescindibilidade do produto solicitado, nem demonstração da ineficácia dos produtos disponíveis pelo SUS, tampouco laudo médico suficientemente técnico e fundamentado que justifique a medida judicial deferida.

Afirma que nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 de repercussão geral, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município de Lambari D’Oeste.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (id. 298243870).

A parte Autora apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (id. 304429883) e ao Agravo Interno (id. 304429883).

O Município de Lambari D ́Oeste, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certificado nos autos (id. 320357353).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 306486865).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinado o determinado o fornecimento mensal de fórmula nutricional hipercalórica à parte Agravada.

Extrai-se dos autos que
LAZARA GERALDA DOS SANTOS
, idosa de 79 anos de idade, encontra-se em cuidados paliativos em sua residência, em razão de um
Acidente Vascular Cerebral

Isquêmico (AVC-I)
, que lhe acarretou sequelas, dentre elas a paralisia parcial do corpo e ausência de deglutição (disfagia), sendo necessária a administração de
alimentação por via alternativa,

mediante uso de gastrostomia (GTT).

Diante disso, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Lambari D ́Oeste, visando ao fornecimento de fórmula nutricional hipercalórica, na quantia de 42 caixas de um litro, conforme consta do laudo médico, acostado aos autos (id. 193981209 - Pág. 15).

O pedido administrativo foi-lhe negado, conforme consta do ofício emitido pela Secretaria de Saúde (id. 193981209).

Após a colheita do parecer do NAT, a Magistrada singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...]“À vista do exposto, com fulcro nos artigos 300, 297 e 497 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 6o, 196 e 230 da Constituição Federal e nos artigos 2o e 3o do Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003),
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, para determinar que os requeridos
MUNICÍPIO DE LAMBARI D'OESTE/MT e

ESTADO DE MATO GROSSO
,
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
, forneçam à idosa
LAZARA GERALDA DOS SANTOS
a fórmula alimentar vindicada, nos termos das recomendações que acompanham o laudo médico (
fórmula nutricional

necessária a sua alimentação via gastrostomia - GTT), na razão de
42 caixas de 1 litro ao mês, devendo observância ao princípio ativo,
sem indicação de marca comercial

específica
, enquanto perdurar a necessidade médica, devendo ser apresentada, nos autos, prescrição médica atualizada a cada 90 (noventa) dias, a fim de viabilizar a entrega respectiva, sob pena de suspensão do fornecimento.. [...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre destacar que, tendo em vista que o Recurso de Agravo de Instrumento, encontra-se apto para julgamento, julgo prejudicada a apreciação do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Dessa forma, passo a analisar o Agravo de Instrumento.

Da preliminar de ausência de interesse processual

No que se refere a esta preliminar, cumpre asseverar que, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, o laudo médico indica a necessidade do insumo postulado e a resposta enviada pela

Secretaria de Saúde
, negando o fornecimento, pelo fato do insumo não constar na relação de medicamentos disponíveis pelo SUS, comprova a negativa do poder público, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do mérito

O fato jurídico-processual revela que a Agravada, Lazara Geralda Dos Santos, idosa de 79 anos de idade, encontra-se em cuidados paliativos em sua residência, em razão de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVC-I), que lhe acarretou sequelas, dentre elas a paralisia parcial do corpo e ausência de deglutição (disfagia), sendo necessária a administração de alimentação por via alternativa, mediante uso de gastrostomia

(GTT), razão pela qual, necessita de fórmula nutricional hipercalórica.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, ao insumo prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente que a Agravada, necessita do insumo, para poder se nutrir, mediante sonda de gastrostomia, única via pela qual pode se alimentar.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do insumo, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
FÓRMULA
NUTRICIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de
fórmula
nutricional para criança com comprometimento gastrointestinal causado por alergia a proteína do leite de vaca.
II. Questão em discussão:
2. O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção, da decisão que, na origem, deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.
III. Razões de decidir:
3. A saúde, direito fundamental constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), configura dever do Estado em sua acepção ampla, demandando prestações positivas que garantam o mínimo existencial.
4.
Demonstrada a imprescindibilidade do insumo mediante laudo médico pormenorizado, impõe-se o fornecimento da
fórmula
nutricional
.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1.
O direito fundamental à saúde, como expressão constitucional de um direito social, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos ou insumos essenciais não padronizados, quando comprovada, mediante laudo médico circunstanciado, a necessidade do tratamento para preservação da vida
.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei no 8.080/1990; Decreto no 7.508/2011.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1023563-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025.
(N.U 1027650-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (destaquei)

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Lambari D ́Oeste, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, necessita dos serviços de saúde recomendado pela junta médica.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de
forma solidária,
da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Denota-se, contudo, que a medida pleiteada, consistente no fornecimento de insumo alimentar é de competência do âmbito municipal, razão pela qual, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, prioritariamente, ao Município de Lambari D ́Oeste.

No que tange à necessidade de apresentação periódica do relatório médico, nada há que se deliberar, pois a pretensão vindicada foi deferida, mediante apresentação de prescrição médica a cada 90 dias.

Forte nessas razões,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno e
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Município de Lambari D ́Oeste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025